Tribunal: TJSP
Processo: 2232299-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - LIMINAR – Pretensão do impetrante voltada à a concessão de liminar para que a autoridade fazendária reative sua inscrição estadual - Indeferimento da liminar em primeiro grau – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Não evidenciada a verossimilhança do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris), nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - LIMINAR – Pretensão do impetrante voltada à a concessão de liminar para que a autoridade fazendária reative sua inscrição estadual - Indeferimento da liminar em primeiro grau – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Não evidenciada a verossimilhança do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris), nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 – Embora se possa inferir dos elementos de prova carreados aos autos que efetivamente houve a suspensão da eficácia da inscrição estadual do impetrante, não é possível verificar o fundamento no qual se baseou a referida conduta, o que impede a análise de eventual ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo até o momento não infirmadas - Decisão agravada mantida – Recurso da autora não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232299-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
JOAQUIM CARRIEL DE LIMA 19760376890, é agravado DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DRT –
04 SOROCABA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232299-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOAQUIM CARRIEL DE LIMA
AGRAVADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DRT 04 -
SOROCABA
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SOROCABA
VOTO No 19.321
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA

SUSPENSÃO
DE
INSCRIÇÃO
ESTADUAL - LIMINAR
Pretensão do impetrante
voltada à a concessão de liminar para que a autoridade
fazendária reative sua inscrição estadual - Indeferimento da
liminar em primeiro grau
Pretensão de reforma

Inadmissibilidade Não evidenciada a verossimilhança do
direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris), nos termos do
art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 Embora se possa inferir
dos elementos de prova carreados aos autos que
efetivamente houve a suspensão da eficácia da inscrição
estadual do impetrante, não é possível verificar o
fundamento no qual se baseou a referida conduta, o que
impede a análise de eventual ilegalidade ou abuso de poder
por parte da autoridade impetrada - Presunção de
legalidade e veracidade do ato administrativo até o
momento não infirmadas - Decisão agravada mantida

Recurso da autora não provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por JOAQUIM CARRIEL DE LIMA contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls.
61/62 processo principal), que, nos autos do “mandado
de segurança com pedido liminar” por ele impetrado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
face de ato dito coator do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO
DRT 04 SOROCABA, indeferiu a medida liminar pleiteada,
sob o fundamento de que os documentos que instruem a
inicial não possuem o condão de afastar, desde logo, tal
presunção em relação à situação da inscrição estadual do
impetrante no cadastro de contribuintes do ICMS, que
consta como não habilitada, ressaltando que sequer há
como saber se a não habilitação é resultado de
impedimento,
cancelamento,
suspensão
ou
baixa
da
inscrição estadual, o que impossibilita verificar se
houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla
defesa.
Em sua minuta (fls. 01/10), o agravante
sustentou, em apertada síntese, que a suspensão de sua
inscrição estadual estaria trazendo prejuízos à sua
reputação, na medida em que suas vendas estariam sendo
canceladas diante da impossibilidade de emissão da nota
fiscal. Aduziu que teve sua inscrição suspensa sem
justificativa, o que violaria o seu direito à ampla
defesa, contraditório e devido processo legal. Pugnou,
com isso, pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão agravada, para conceder a liminar pleiteada na
origem.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade de
requisição de informações ao Juízo de primeiro grau, o
agravo comporta julgamento direto (art. 9o, parágrafo
único, inciso I, do CPC/2015).
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
Insurge o agravante contra a r. decisão
interlocutória que indeferiu a medida liminar pleiteada,
sob o fundamento de que os documentos que instruem a
inicial não possuem o condão de afastar, desde logo, tal
presunção em relação à situação da inscrição estadual do
impetrante no cadastro de contribuintes do ICMS, que
consta como não habilitada, ressaltando que sequer há
como saber se a não habilitação é resultado de
impedimento,
cancelamento,
suspensão
ou
baixa
da
inscrição estadual, o que impossibilita verificar se
houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla
defesa.
Porém, pelo que se depreende dos autos,
em um juízo de cognição sumária da causa, o recurso não
comporta provimento.
Colhe-se dos autos que o impetrante,
JOAQUIM CARRIEL DE LIMA, é empresário individual atuante
no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e
artesanatos, preponderantemente via comércio eletrônico,
sendo que, aos 06.08.2020, encontra-se impedido de
emitir nota fiscal, restando, assim, impossibilitado de
exercer sua atividade comercial.
Segundo alega, em consulta ao Portal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nota Fiscal Eletrônica, constatou que sua inscrição
estadual constaria como “não habilitado”, bem como que,
em seu CNPJ, constaria a informação de que estaria
“vedada a operação como destinatário na UF”.
Ocorre
que,
conforme
sustenta
o
impetrante, tal suspensão foi imposta sem que lhe fosse
informado
o
motivo,
tampouco
lhe
possibilitado
o
exercício ao seu direito à ampla defesa e contraditório,
tendo diligenciado junto ao Posto Fiscal da DRT de
Sorocaba, buscando esclarecimentos, sem resposta até o
presente momento.
Diante desse cenário, por entender ser
ilegal a postura da Administração Pública, impetrou o
presente writ, pretendendo, liminarmente, a habilitação
de sua inscrição estadual, tendo o Juízo de origem
indeferido a referida medida, dando ensejo ao presente
agravo de instrumento.
Pois bem.
O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ao
tratar da possibilidade de concessão de medida liminar
em Mandado de Segurança, dispõe:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz
ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e
do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida,
sendo facultado exigir do impetrante caução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fiança
ou
depósito,
com
o
objetivo
de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Assim, são exigidos dois requisitos para
que se possa deferir, in limine litis, a medida
assecuratória (suspensão dos efeitos do ato coator)
necessária à preservação da eficácia da ulterior ordem
de segurança, a saber: (i) fundamento relevante (fumus
boni iuris); (ii) risco de ineficácia da medida
(periculum in mora).
Não
se
quer
com
isto
afirmar
ser
necessária prova capaz de formar juízo de absoluta
certeza. Basta que o interessado junte aos autos
elementos de informação consistentes, robustos, aptos a
proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação
de um juízo de real probabilidade (e não mera
possibilidade) a respeito do direito líquido e certo
alegado.
Na hipótese sub examine, em um juízo de
cognição não-exauriente, conquanto presente o risco
inerente à demora do provimento jurisdicional, não
restou evidenciada a prova inequívoca e pré-constituída
da verossimilhança do direito líquido e certo deduzido
pela impetrante, razão pela qual inviável a concessão da
liminar
no
mandado
de
segurança,
consoante
será
demonstrado abaixo.
A
questão
controvertida
nos
autos
consiste em saber se foi ilegal a suspensão da inscrição
estadual do impetrante por parte do Fisco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nesse ponto, consigne-se que suspensão e
o cancelamento da inscrição estadual são medidas que
podem ser adotadas pela Fazenda Estadual no bojo de
processos
administrativos
ou
mesmo
antes
de
sua
instauração, se constatados indícios de irregularidades
praticadas pelo contribuinte e desde que respeitados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, que podem
ser exercidos de maneira prévia ou diferida.
Com efeito, dispõe o art. 20, da Lei
Estadual 6.374/1989 (Lei do ICMS), um rol de situações
que,
caso
presentes,
possibilitam
a
cassação
ou
suspensão da eficácia da inscrição estadual:
Artigo 20 - A eficácia da inscrição poderá
ser cassada ou suspensa a qualquer momento
nas seguintes situações: (NR)
I - inatividade do estabelecimento para o
qual foi obtida a inscrição; (NR)
II - prática de atos ilícitos que tenham
repercussão no âmbito tributário; (NR)
III -
identificação
incorreta,
falta
ou
recusa de identificação dos controladores
e/ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que
figurem no quadro societário ou acionário de
empresa envolvida em ilícitos fiscais; (NR)
IV - inadimplência fraudulenta; (NR)
V -
práticas
sonegatórias
que
levem
ao
desequilíbrio concorrencial; (NR)
VI - falta de prestação de garantia ao
cumprimento
das
obrigações
tributárias,
quando exigida nos termos do artigo 18; (NR)
VII -
outras
hipóteses
previstas
em
regulamento. (NR)
§ 1o - A inatividade do estabelecimento,
referida no inciso I, será: (NR)
1 - constatada, se comprovada por meio da
realização de diligência fiscal; (NR)
2 - presumida, se decorrente da falta de
entrega de informações econômico-fiscais pelo
contribuinte. (NR)
§ 2o - Incluem-se entre os atos referidos no
inciso II: (NR)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
8
1 - participação em organização ou associação
constituída para a prática de fraude fiscal
estruturada, assim entendido aquela formada
com a finalidade de implementar esquema de
evasão fiscal mediante artifícios envolvendo
a dissimulação de atos, negócios ou pessoas,
e com potencial de lesividade ao erário; (NR)
2 -
embaraço à fiscalização, como tal entendida a falta injustificada de
apresentação de livros, documentos e arquivos
digitais
a
que
estiver
obrigado
o
contribuinte, bem como o não fornecimento ou
o fornecimento incorreto de informações sobre
mercadorias e serviços, bens, negócios ou
atividades, próprias ou de terceiros que
tenham interesse comum em situação que dê
origem a obrigação tributária; (NR)
3 - resistência à fiscalização, como tal
entendida a restrição ou negativa de acesso
ao estabelecimento ou qualquer de suas dependências, ao domicílio fiscal ou a
qualquer outro local onde o contribuinte
exerça sua atividade ou onde se encontrem
mercadorias, bens, documentos ou arquivos
digitais
de
sua
posse
ou
propriedade,
relacionados com situação que dê origem a
obrigação tributária; (NR)
4 - receptação de mercadoria roubada ou
furtada; (NR)
5 - produção, comercialização ou estocagem de
mercadoria falsificada ou adulterada; (NR)
6 - utilização como insumo, comercialização
ou
estocagem
de
mercadoria
objeto
de
contrabando ou descaminho. (NR)
§ 3o - Para o efeito do inciso III, considera-
se: (NR)
1 -
empresa
de
investimento
sediada
no
exterior (offshore), aquela que tem por
objeto
a
inversão
de
investimentos
financeiros fora de seu país de origem, onde
é beneficiada por supressão ou minimização de
carga tributária e por reduzida interferência
regulatória do governo local; (NR)
2 - controlador e/ou beneficiário, a pessoa
física que efetivamente detém o controle da
empresa de investimento (beneficial owner),
independentemente do nome de terceiros que
eventualmente
figurem
como
titulares
em
documentos públicos. (NR)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
9
No mesmo sentido é o disposto nos artigos
30 e 31 do RICMS:
Artigo 30 - A inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS será nula, a partir da
data de sua concessão ou de sua alteração,
nas situações em que, mediante procedimento
administrativo, for constatada:
I
-
simulação
de
existência
do
estabelecimento ou da empresa;
II - simulação do quadro societário da
empresa;
III - inexistência do estabelecimento para o
qual foi concedida a inscrição;
IV - indicação incorreta da localização do
estabelecimento;
V - indicação de outros dados cadastrais
falsos.
§ 1° - Considera-se simulação:
1 a existência do estabelecimento ou da
empresa quando:
a) a atividade relativa a seu objeto
social, segundo declaração do contribuinte, não tiver sido ali
efetivamente exercida;
b) não tiverem ocorrido as operações e
prestações de serviços declaradas nos
respectivos
registros
contábeis
e
fiscais.
2
relativamente ao quadro societário,
quando a sociedade ou entidade for composta
por pessoa interposta, assim entendidos os
sócios, diretores ou administradores que:
a) não sejam localizados nos endereços
informados como sendo de sua residência
ou domicílio;
b) não disponham de capacidade econômica
compatível com as funções a eles atribuídas; c) sejam constatadas pelo fisco evidências da qualidade de pessoa interposta.
Artigo 31 - A eficácia da inscrição, nos
termos
de
disciplina
estabelecida
pela
Secretaria da Fazenda, poderá ser cassada ou
suspensa, de ofício, nas seguintes situações
(Lei 6.374/89, art. 20, na redação da Lei
12.294/06,
art.
1o
inciso
IV,
e
Lei
12.279/06):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
10
I - inatividade do estabelecimento para o
qual foi obtida a inscrição;
II - prática de atos ilícitos que tenham
repercussão no âmbito tributário;
III - indicação incorreta ou não indicação
dos dados de identificação dos controladores
ou beneficiários de empresas de investimento
sediadas no exterior, que figurem no quadro
societário ou acionário de empresa envolvida
em ilícitos fiscais;
IV - inadimplência fraudulenta;
V - práticas sonegatórias que levem ao
desequilíbrio concorrencial;
VI - falta de prestação de garantia ao
cumprimento
das
obrigações
tributárias,
quando exigida nos termos do artigo 21;
VII falta de comunicação de reativação das
atividades ou de apresentação de pedido de
baixa de inscrição, após decorridos 12
(doze) meses contados da data da comunicação
da interrupção temporária das atividades.
VIII - falta de solicitação de renovação da
inscrição
no
prazo
estabelecido
ou
indeferimento do pedido de renovação da
inscrição.
IX - indeferimento do pedido de alteração de
dados cadastrais, nos casos expressamente
previstos na legislação;
X
-
cancelamento
ou
não
obtenção
de
registro, autorização ou licença necessária
para o exercício da atividade, nos termos da
legislação pertinente.
(...)
§ 2o - Incluem-se entre os atos ilícitos a
que se refere o inciso II:
1
-
a
participação
em
organização
ou
associação constituída para a prática de
fraude fiscal estruturada, assim entendida
aquela
decorrente
da
implementação
de
esquema de evasão fiscal mediante artifícios
envolvendo a simulação ou dissimulação de
atos, negócios ou pessoas, e com potencial
de lesividade ao erário;
2 - o embaraço à fiscalização, como tal
entendida a falta injustificada de apresentação de livros, documentos e
arquivos digitais a que estiver obrigado o
contribuinte, bem como o não fornecimento ou
o fornecimento de informações incorretas
relativamente
a
mercadorias
e
serviços,
bens, negócios ou atividades, próprias ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
11
terceiros que tenham interesse comum em
situação
que
dê
origem
à
obrigação
tributária;
3 - a resistência à fiscalização, como tal
entendida a restrição ou negativa de acesso
da autoridade fiscal ao estabelecimento ou a
qualquer de suas dependências, ao domicílio
fiscal ou a qualquer outro local onde o
contribuinte exerça sua atividade ou onde se
encontrem mercadorias, bens, documentos ou
arquivos
digitais
de
sua
posse
ou
propriedade, relacionados com situações que
dêem origem à obrigação tributária;
4 - a receptação de mercadoria roubada ou
furtada;
5
-
a
produção,
aquisição,
entrega,
recebimento,
exposição,
comercialização,
remessa, transporte, estocagem ou depósito
de mercadoria falsificada ou adulterada;
6
-
a
utilização
como
insumo,
comercialização ou estocagem de mercadoria
objeto de contrabando ou descaminho.
7 - a simulação da realização de operação
com
combustíveis
ou
solventes,
assim
considerada aquela em que o respectivo
documento fiscal:
a) indique como destinatário, estabelecimento em situação irregular perante o fisco ou que não tenha encomendado, adquirido ou recebido o produto;
b) contiver declaração falsa quanto ao
local de saída do produto;
c) não corresponder a uma efetiva saída do
estabelecimento do emitente.
(...)
Por sua vez, a Portaria CAT 95/2006, ao
disciplinar o supracitado art. 20, da Lei 6.374/1989,
prevê em seus artigos 1o e 3o o seguinte:
Art.
1o A
inscrição
no
Cadastro
de
Contribuintes do ICMS poderá estar enquadrada
como:
I - ativa;
II - suspensa;
III - inapta;
IV - baixada;
V - nula.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
12
(...)
Art. 3o - A eficácia da inscrição será
suspensa (RICMS, Art. 31):
I - quando o contribuinte comunicar a
interrupção temporária das atividades;
II - na data do pedido de baixa da
inscrição até a do respectivo despacho
conclusivo do Fisco;
III - quando sua inatividade for presumida
pelo Fisco nos termos dos artigos 4o e 4o-
A;
IV - na data em que o Fisco promover a
inscrição de ofício do estabelecimento até
a
da
regularização
efetuada
pelo
interessado;
§
1o
-
Poderá
ainda
ser
suspensa,
preventivamente, a eficácia da inscrição:
1.
quando
não
for
localizado
o
estabelecimento nas hipóteses previstas nos
incisos I, III e IV do art. 30 do
Regulamento
do
ICMS,
sem
prejuízo
do
disposto no art. 39;
2. enquanto não forem comprovadas a origem,
a
disponibilidade
e
a
efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos
empregados
em
operações
de
comércio
exterior, da empresa ou estabelecimento;
2-A - quando sua inatividade for presumida
pelo Fisco nos termos do artigo 4o-B;
3
nas demais hipóteses previstas nos
artigos 30 e 31 do Regulamento do ICMS,
enquanto se adotam providências para instauração, instrução, processamento e
conclusão do procedimento administrativo de
cassação ou de constatação de nulidade,
conforme o caso.
Como se vê, em hipóteses específicas
previstas na legislação tributária
particularmente
aquelas previstas nos artigos 30 e 31 do RICMS -, poderá a
autoridade
tributária
suspender
preventivamente
a
eficácia da inscrição estadual “enquanto se adotam
providências para instauração, processamento e conclusão do
procedimento administrativo de cassação ou de constatação de
nulidade, conforme o caso”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
13
In casu, embora possa se inferir dos
elementos de prova carreados aos autos que efetivamente
houve a suspensão da eficácia da inscrição estadual, não
é possível verificar o fundamento no qual se baseou a
referida conduta, o que impede a análise de eventual
ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade
impetrada.
Com efeito, não se vislumbra, a partir
dos elementos de informação que dos autos constam, o
motivo pelo qual a eficácia da inscrição estadual do
impetrante foi suspensa. Em consequência, não há como
perquirir se a conduta se deu em conformidade com o que
determina a legislação aplicável (art. 20 da LE 6.374/89,
arts. 30 e 31 do RICMS e Portaria CAT 95/2006).
Ora, a tutela via mandado de segurança
pressupõe a delimitação dos exatos contornos do ato
coator, o que não se verifica na hipótese em testilha
até o presente momento processual, porquanto, embora se
saiba que a inscrição estadual do impetrante teve sua
eficácia suspensa, não é possível se verificar os
motivos ensejadores da referida conduta, ou, ainda, a
inexistência dos referidos motivos.
Em verdade, o próprio impetrante afirma
que diligenciou junto ao Posto Fiscal da DRT de
Sorocaba, buscando esclarecer o ocorrido, sem resposta
até o presente momento, de modo que é prudente aguardar
a vinda das informações da autoridade apontada como
coatora, notadamente como forma de melhor informar a
decisão judicial (convencimento juridicamente motivado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
14
art. 371 CPC/15).
Ressalve-se,
por
oportuno,
a
possibilidade de renovação do pedido da medida liminar a
qualquer
tempo,
desde
que
preenchidos
os
seus
pressupostos legais (art. 7o, III, Lei 12.016/09), sendo
certo, ainda, que seu o indeferimento não implica, a
princípio e em tese, em reconhecimento da legalidade da
postura da Administração Pública, possibilitando eventual responsabilização civil desta pela via
adequada, caso atendidos os requisitos legais e assim
entenda o impetrante.
Adira-se,
por
fim,
que
os
atos
administrativos são dotados de presunção de legalidade e
que, nas palavras de HELY LOPES MEIRELLES:
“responde
a
exigências
de
celeridade
e
segurança das atividades do Poder Público,
que não poderiam ficar na dependência de
solução
de
impugnação
dos
administrados,
quanto à legitimidade de seus atos, para só
após
dar-lhes
execução,
(...)
Outra
consequência da presunção de legitimidade e
veracidade é a transferência do ônus da prova
de invalidade do ato administrativo para quem
a invoca”1.
Em conclusão, ao menos neste momento de
cognição sumária, diante da não delimitação dos exatos
contornos do ato impugnado, era mesmo de rigor o
indeferimento da liminar, devendo ser mantida a decisão
interlocutória, tal como lançada, sendo imperioso o
aguardo
das
informações
prestadas
pela
autoridade
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232299-17.2020.8.26.0000 -Voto no
15
coatora para que se possa ter exata noção da dimensão
dos fatos apresentados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da empresa agravante, de modo a MANTER
integralmente a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR